Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível.
2. No caso, a decisão que deferiu a benesse processual não foi proferida no pronunciamento impugnado, mas em decisão anterior datada de 9/5/2022. Logo, uma vez que o recurso foi interposto apenas em 28/6/2022, é patente a intempestividade recursal.
3. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.